Tribunal: TJDFT
Processo: 0748763-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0712950-33.2020.8.07.0000 Paciente: WALISSON JOSÉ DE CASTRO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelosDrs. Adanilton de Sousa Gonçalves, OAB/DF 60.320, Dr. Victor Hugo Gomes Rodrigues, OAB/DF 58.338 e Dr. Carlos Matheus Costa Maninho, OAB/DF 61.213, em favor de WALISSON JOSÉ DE CASTRO, no qual indicam como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo na instrução processual. Alegam os Impetrantes que o Paciente encontra-se preso há mais de 326 (trezentos e vinte e seis) dias, sem que haja formação da culpa. Aduzem que a última continuação de audiência de instrução ocorreu em 30/09/2020, ou seja, há quase 60 (sessenta) dias. Resumido o pedido no essencial, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Inicialmente cumpre registrar que esta Turma já apreciou por duas vezes habeas impetrado em favor do Paciente, quais sejam, nos autos 0709759-77.2020.8.07.0000 e 0712950-33.2020.8.07.0000, sendo este último referente à alegado excesso de prazo. Todavia, ante a alegação de eventual excesso de prazo durante a instrução processual, convém ouvir o juízo apontado como coator, devendo ser ressaltado que as ilegalidades de prisão por excessos de prazos só podem ser reconhecidas quando as demoras são injustificadas (EDcl no RHC 126.192/RN), motivo pelo qual se impõe a necessidade de ouvir-se o Juízo da Instrução, razão de indefir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator